Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010892-53.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO “EXTRA PETITA.. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VALOR INSUFICIENTE. NÃO REFLEXÃO DO VALOR DE ALUGUEL. ESTIPULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. 1. Na sentença, o Juízo de Primeiro Grau analisou os pedidos e os documentos acostados aos autos, conforme determina a legislação e os próprios requerimentos formulados na petição inicial. Não há que se falar em julgamento “extra petita; apenas porque o magistrado adotou fundamentos que, nada obstante plenamente válidos, foram diversos daqueles pretendidos pelo autor. 2. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor. 3. No caso em análise, o fundamento jurídico aplicado na sentença, com base nos pedidos iniciais, foi a restituição dos valores pagos a título de verba de corretagem em razão da resolução do contrato ocorrida por culpa exclusiva da apelante, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não no prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, previa e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado. 5. Na caso, constata-se que o negócio de compra venda estipulou, especificamente para a hipótese de atraso na conclusão das obras, multa mensal no valor equivalente a 0,5% da quantia adimplida pelos consumidores ao longo do cumprimento do contrato. Sobredita pactuação não reflete, em patamar razoável, o real valor de aluguel do imóvel. 6. A resolução contratual permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir o desfazimento do negócio, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Sobre o prejuízo material, a sentença determinou o arbitramento dos lucros cessantes na fase de liquidação e afastamento da cláusula penal. 7. Não se vislumbra a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, conforme pleiteado pelos autores, com fundamento na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970) e vedação ao “bis in idem; 8. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que ao determinar a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, a turma julgadora extrapolou os limites estabelecidos no pedido autoral; b) artigo 475, do Código Civil, sob o argumento de que o atraso da obra constituiria tão somente mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação, sendo, assim, legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelo comprador; c) artigo 402 do Código Civil, sustentando que o lucro cessante não pode ser presumido, devendo haver a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela; d) artigos 722, 724 e 725, todos do Código Civil, argumentando ser indevida a devolução da comissão de corretagem, no caso em apreço, porquanto havia previsão expressa no contrato entabulado entre as partes de que a responsabilidade seria dos compradores em arcar com os custos da corretagem. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 492, caput, do Código de Processo Civil, 475, 722, 724 e 725, todos do Código Civil, porquanto acerca das teses relacionadas aos dispositivos em comento, a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: “Observa-se da sentença que o Juízo de Primeiro Grau analisou os pedidos e os documentos acostados aos autos, conforme determina a legislação e os próprios requerimentos formulados na petição inicial. Não há que se falar, pois, em julgamento “extra petita, apenas porque o magistrado sentenciante adotou fundamentos que, nada obstante plenamente válidos, foram diversos daqueles pretendidos pelo autor. (...) Não foi comprovado qualquer inadimplemento por parte do consumidor quanto às obrigações por ele assumidas. É inequívoco que a mora decorreu de ato imputável somente à empresa ré. (..) No que diz respeito a quem deve competir o pagamento da verba de corretagem, o Superior Tribunal de justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.599.511/SP, estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem ;Entretanto, o sobredito entendimento não se aplica ao caso concreto, visto que sua aplicabilidade restringe-se à hipótese de enriquecimento sem causa e não está relacionada ao inadimplemento contratual, situação presente na controvérsia em exame. A cláusula 15.1.3 do contrato firmado entre as partes expressamente transfere ao promitente comprador do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento da comissão de corretagem. O negócio jurídico de compra e venda, portanto, atrela-se à incidência da referida verba a cargo do consumidor. Dessa forma, objetivando-se concretizar o retorno das partes ao “status quo ante;, o importe financeiro quitado a título de corretagem também deve ser restituído” Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto aos temas suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 402 do Código Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguéis, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1834537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029